Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711630-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO NOGUEIRA DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Renato Nogueira de Araújo (proc. no 0710132-20.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado (ID no 120229601). 2. Nas razões de ID no 34413611, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. 3. Destaca que a aplicação da TR fixada em julgamento já transitado em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170 e diante da dessa relevante questão a ser definida, há prejudicial ao regular andamento do cumprimento de sentença que deve ser suspenso até a definição da matéria pelo STF (CPC, art. 313, V, “a”). 4. Defende que a decisão violou a garantia da coisa julgada, pois na ação coletiva, na ocasião em que os embargos de declaração foram julgados definiu-se a correção monetária a ser aplicada, pois a partir de 28/6/2009 deveria observar o disposto na Lei no 11.960/09. 5. Aduz que o acórdão foi prolatado em 22 de fevereiro de 2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017. Logo, a questão definida pelo STF no julgamento do referido Tema não poderia ser aplicada ao caso concreto. 6. Sustenta que o acórdão inerente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças (CPC, art. 503 e art. 508). 7. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 e AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). 8. Esclarece que a partir de 9/12/2021 deve ser considerada a norma de ordem pública prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no que tange à taxa de juros de mora (SELIC), conforme definido pelo STF ao julgar o Tema no 435 de Repercussão Geral e Tema Repetitivo no 491 do STJ. 9. Alega que a decisão se revela equivocada, pois a correção monetária e os juros de mora constituiriam relação de trato sucessivo, razão pela qual a edição de nova norma jurídica configura fator determinante e de aplicação imediata (Tema de Repercussão Geral no 494), devendo ser aplicada a SELIC ao crédito principal, de forma simples, a partir de 9/12/2021. 10. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, requer sua reforma, para que seja declarada a prescrição da pretensão executiva. Alternativamente, pede o reconhecimento da prejudicial externa, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso especial (CPC, art. 319, V, alínea “a”). 11. Cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 14. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 15. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no referido julgamento. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 16. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Em 16/12/2021 (ID no 111607625 dos autos originários), foi proposto cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. 18. Quanto à atualização dos valores, a sentença integrativa declarou que, em virtude da natureza indenizatória da condenação, os juros de mora deveriam ser de 0,5% ao mês (CC/1916, art. 1.062). O acórdão no 730.893 da 4a Turma Cível, no julgamento dos Embargos de Declaração, contudo, fixou-os da seguinte forma: (a) 1% entre a citação e 23/8/2001; (b) 0,5% entre 24/8/2001 e 28/06/2009; (c) taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/6/2009 e (d) a partir dessa última data, correção nos termos da Lei no 11.960/2009. 19. O STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580-DF interposto pelo Distrito Federal (ID no 111607636, págs. 35-66. Com o trânsito em julgado em 11/3/2020 (ID no 111607636, pág. 66), permaneceram os índices definidos pela 4a Turma Cível acima transcritos. 20. O agravado pediu no cumprimento de sentença (ID no 111656946, pág. 3): “II - o índice de correção monetária adotado: INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 31/10/2021; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 31/10/2021; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados: vide supra; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não houve capitalização; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não houve qualquer desconto” [grifado no original]. 21. Indicou R$ 60.314,14 como valor total da causa, o mesmo constante da “memória de cálculo” de ID no 111607633, impugnada pelo agravante. 22. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 27.627,47, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 117312178). Os argumentos foram rechaçados na réplica de ID no 119903498. 23. Sobreveio a decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação do agravante, mas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam elaborados novos cálculos nos termos da fundamentação anterior (ID no 120229601, pág. 9). 24. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 25. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 26. O item III da inicial está em conformidade com o Tema 905 do STJ. A controvérsia, portanto, restringe-se à utilização da Taxa Referencial (TR) ou do IPCA-E (poupança de 29/6/2009 até 31/10/2021). 27. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 28. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 111656956, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 111656956 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 29. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 16/12/2021, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 31/10/2021 (ID no 111607627, pág. 2). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 31. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 32. Intime-se se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO